Tribunal: TJDFT
Processo: 0717564-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Execução penal. Autorização para estudo externo.

1 - Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução (art. 122, II, da LEP).

2 - Não é ilegal indeferir saída temporária para estudo externo ao apenado se, a forma em que solicitado – uma aula presencial por semana e as demais, via remota, que pretende acompanhar em sua residência - não se coaduna com a norma regulamentar da VEP sobre as saídas temporárias e podem comprometer o bom funcionamento, a segurança e a ordem no estabelecimento prisional em que se encontra.

3 – Agravo não provido.